Tribunal: TJES
Processo: 5000565-66.2024.8.08.0056
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Análise de Crédito
Data de julgamento: 2026-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000565-66.2024.8.08.0056

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DEOLINDO BUTESCKE e outros

APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. e outros

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). UNILATERALIDADE. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DA CONCESSIONÁRIA DESPROVIDO. RECURSO DO CONSUMIDOR PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recursos de apelação cível interpostos em face de sentença que julgou parcialmente procedente o pedido em ação declaratória, para anular débito de R$ 3.125,82 decorrente de irregularidade em medidor de energia, indeferindo, contudo, o pleito indenizatório. O consumidor busca a condenação da concessionária em danos morais, enquanto a empresa defende a legalidade do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) e a regularidade da cobrança.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o procedimento administrativo de lavratura do TOI e a apuração do débito observaram as garantias do contraditório e os requisitos da Resolução Normativa nº 1.000/2021 da ANEEL; e (ii) determinar se a imputação indevida de fraude e a ameaça de interrupção de serviço essencial ensejam reparação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A validade da cobrança por recuperação de consumo pressupõe a observância estrita dos procedimentos previstos nos arts. 590, 591 e 592 da Resolução Normativa nº 1.000/2021 da ANEEL.

O Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) lavrado de forma unilateral, sem a presença do consumidor ou de prova de sua recusa, e sem a comunicação prévia para acompanhamento da perícia técnica, padece de nulidade por cerceamento de defesa.

A inspeção técnica realizada exclusivamente pela concessionária não possui presunção absoluta de veracidade, sendo insuficiente para caracterizar fraude quando impugnada pelo usuário.

A cobrança infundada de débito elevado sob ameaça de corte de serviço essencial extrapola o mero dissabor e configura dano moral in re ipsa, dada a natureza indispensável da energia elétrica para a dignidade da pessoa humana.

O arbitramento da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, além do caráter pedagógico da medida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso da concessionária desprovido e recurso do consumidor provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, CONHECER e NEGAR provimento ao recurso da concessionaria e CONHECER e DAR provimento ao recurso do autor, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Consoante relatado, cuida-se de recursos de apelação cível interpostos por
DEOLINDO BUTESCKE
e
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
contra a r. sentença de ID 17227427, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Santa Maria de Jetibá que, em sede de Ação Declaratória de Inexistência de Débito, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para declarar a nulidade do TOI nº 9672533 e a inexistência do débito de R$ 3.125,82, indeferindo, contudo, o pleito de indenização por danos morais.

Em suas razões recursais (ID 17227431), o autor
DEOLINDO BUTESCKE
pugna pela reforma parcial do julgado, sustentando, em síntese: (i) a configuração de dano moral
in re ipsa
decorrente da imputação indevida de fraude e cobrança abusiva; e (ii) a necessidade de redistribuição dos ônus para que a ré responda integralmente pelas custas e honorários.

Por sua vez, a concessionária
EDP ESPÍRITO SANTO
(ID 17227428) sustenta: (i) a legalidade do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), lavrado em estrita observância à Resolução nº 1.000/2021 da ANEEL; (ii) a existência de irregularidade no medidor que gerou consumo não faturado; e (iii) o exercício regular de direito na cobrança da recuperação de consumo, requerendo a reforma total da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Pois bem.

Após acurada análise dos fatos e fundamentos jurídicos aludidos na demanda, concluo que n
ão merecer acolhida a irresignação recursal manifestada por ambas as partes
.

Isso porque, quanto à declaração de nulidade do TOI n. 9672533 e da dívida dele decorrente (R$ 3.125,82), em que pese o esforço argumentativo da concessionária, verifica-se que
a constatação de suposta irregularidade no medidor de energia elétrica se deu em
afronta aos artigos 590, 591 e 592 da Resolução Normativa nº 1.000/2021 da ANEEL
, que exige a observância de procedimento, em contraditório, que abranja (i) a presença do consumidor no ato de emissão do TOI ou a prova de sua recusa a assinar; bem como (ii) a oportunidade de requerer perícia técnica no medidor, além de (iii) sua prévia comunicação a respeito da inspeção técnica, a fim de que possa exercer seu legítimo direito ao contraditório e à defesa (art. 5º, LV, da CF),
in litteris
:

Art. 590. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização, compondo um conjunto de evidências por meio dos seguintes procedimentos:

I - emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, elaborado conforme instruções da ANEEL;

II - solicitar a verificação ou a perícia metrológica, a seu critério ou quando requerida pelo consumidor;

III - elaborar relatório de avaliação técnica quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, contendo as informações técnicas e a descrição das condições físicas de suas partes, peças e dispositivos, exceto quando for solicitada a perícia metrológica do inciso II;

IV - avaliar o histórico de consumo e das grandezas elétricas; e

V - implementar, quando julgar necessário:

a) medição fiscalizadora, com registros em memória de massa de pelo menos 15 dias consecutivos; e

b) recursos visuais, tais como fotografias e vídeos.

§ 1º A medição fiscalizadora, calibrada conforme padrão do INMETRO ou órgão metrológico delegado, pode permanecer instalada no circuito da medição de faturamento da unidade consumidora, com o objetivo de comparação das grandezas elétricas medidas, pelo tempo que a distribuidora julgar necessário.

§ 2º Enquadra-se como procedimento irregular o aumento de carga ou de geração à revelia da distribuidora que cause defeito no sistema de medição, o que deve ser comprovado pela distribuidora.

§ 3º Em caso de defeito na medição sem comprovação do procedimento irregular ou do aumento de carga à revelia, a distribuidora deve proceder conforme Seção V do Capítulo VIII do Título I, não se aplicando o disposto neste Capítulo.

Art. 591. Ao emitir o TOI, a distribuidora deve:

I - entregar cópia legível ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, mediante recibo com assinatura do consumidor ou do acompanhante; e

II - informar:

a) a possibilidade de solicitação de verificação ou de perícia metrológica junto ao INMETRO ou ao órgão metrológico delegado; e

b) os prazos, os custos de frete e de verificação ou da perícia metrológica, e que o consumidor será responsabilizado pelos custos se comprovada a irregularidade, vedada a cobrança de outros custos.

§ 1º É permitida a emissão eletrônica do TOI e a coleta eletrônica da assinatura do consumidor ou daquele que acompanhar a inspeção, devendo a distribuidora garantir a impressão no local ou o envio ao consumidor com comprovação do recebimento.

§ 2
o
Se o consumidor se recusar a receber a cópia do TOI, a distribuidora deve armazenar evidências que comprovem a recusa, inclusive, se for o caso, com prova testemunhal.

§ 3º Em caso de recusa do recebimento do TOI ou se não for o consumidor que acompanhar a inspeção, a distribuidora deve enviar ao consumidor em até 15 dias da emissão, por qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento, a cópia do TOI e demais informações dos incisos do
caput
.

§ 4º O consumidor tem 15 dias, contados a partir do recebimento do TOI, para solicitar à distribuidora a verificação ou a perícia metrológica no medidor e demais equipamentos junto ao INMETRO ou órgão metrológico delegado.

§ 5º As marcas de selagem que são controladas pelo INMETRO ou pelo órgão metrológico delegado não podem ser rompidas pela distribuidora enquanto dentro do prazo do § 4º ou antes da realização da verificação ou da perícia metrológica.

§ 6º A cópia do TOI e do conjunto de evidências utilizados para caracterização da irregularidade devem ser disponibilizadas adicionalmente no espaço reservado de atendimento pela internet.

Art. 592. Constatada a necessidade de retirada do medidor ou demais equipamentos de medição, a distribuidora deve:

I - acondicionar o medidor e demais equipamentos de medição em invólucro específico;

II - lacrar o invólucro no ato da retirada, mediante entrega de comprovante desse procedimento ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção;

III - encaminhar o medidor e demais equipamentos para realização da avaliação técnica; e

IV - comunicar ao consumidor por escrito, mediante comprovação e com pelo menos 10 dias de antecedência, o local, data e horário da realização da avaliação técnica, para que ele possa acompanhá-la caso deseje.

§ 1º O consumidor pode solicitar um novo agendamento para realização da avaliação técnica uma única vez, desde que antes da data previamente informada pela distribuidora.

§ 2º A distribuidora pode reagendar a data da avaliação técnica do equipamento caso o consumidor não compareça na data previamente informada, devendo proceder conforme inciso IV do caput.

§ 3º A distribuidora pode oferecer ao consumidor, de forma gratuita, a possibilidade de acompanhar a realização da avaliação técnica por meio de metodologias interativas de comunicação audiovisual.

Para além disso, ao compulsar os autos, verifica-se que após a constatação de supostas irregularidades no medidor, a ora apelante
não convocou o consumidor para participar de perícia administrativa
, impossibilitando-o de acompanhar o procedimento de aferição do aparelho em exercício ao seu legítimo direito de defesa, sendo clara a violação ao
art. 592 da Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021
.

In casu
, o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI n.
9672533
foi lavrado sem a presença do consumidor, que não teve a oportunidade de acompanhar as diligências realizadas pela concessionária – nem a vistoria, nem a perícia e nem a apuração de valores –, revelando-se violação também aos arts. 590, 591 e 592 da Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021.

Assim, embora a cobrança do que eventualmente não tenha sido faturado não seja vedada, nos termos dos artigos 590, 591 e 592 da Resolução n. 1.000/2021 da ANEEL, para que tal ato esteja revestido de legalidade de forma a retratar o exercício regular de um direito oponível contra o responsável, depositário a título gratuito em razão da custódia do equipamento de medição instalado no interior de sua unidade,
deve a concessionária adotar todas as providências necessárias para que o usuário acompanhe a apuração técnica da suposta fraude no medidor, o que não ocorreu nos autos.

Alinhado a esse entendimento, já decidiu este eg. Tribunal de Justiça que “
encontra-se sedimentada a jurisprudência deste tribunal, em harmonia com precedentes do colendo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que, em sendo negada pelo responsável da unidade consumidora a violação do medidor de energia elétrica,
a inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária, a partir da lavratura do TOI - Termo de Ocorrência e Inspeção, não é suficiente para caracterizar a irregularidade na conduta do consumidor, tornando-se necessária a realização de perícia técnica a fim de comprovar eventual fraude
". (...) (AC 5003813-49.2022.8.08.0011, Relatora: Desª ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão Julgador: 4ª Câmara Cível, Data do Julgamento: Data: 15/Jun/2023).

É certo que não se está afastando a possibilidade de haver irregularidade ou consumo do autor sem a respectiva contraprestação por parte do consumidor. O que deve ser colocado em relevo, contudo, é a necessidade de observância às normas que regulamentam o procedimento de apuração de irregularidades no equipamento de medição por parte da concessionária, a fim de que haja comprovação inequívoca do apontado consumo irregular que possa eventualmente fundamentar a exigência das diferenças devidas. Sob essa perspectiva, inexistindo elementos suficientes a caracterizar a irregularidade, mostra-se indevida a cobrança relativa ao termo de inspeção, até mesmo porqu
e, "
o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) lavrado unilateralmente pela concessionária não possui presunção absoluta de veracidade, exigindo-se que o consumidor seja previamente notificado sobre a inspeção e tenha oportunidade de acompanhar a prova técnica [...]
” (TJES, Apelação Cível n. 5000233-97.2021.8.08.0026, 2ª Câmara Cível, Relator: Des. Moacyr Caldonazzi de Figueiredo Côrtes, j. em 20.03.2025), o que não ocorreu no caso concreto.

Portanto, em que pese a alegação recursal de legalidade e legitimidade do processo administrativo em questão, verifica-se que houve ofensa aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, além de disposições claras e expressas (arts. 590, 591, 592 e 598 da Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021).

Diante disso, reponta a escorreita a conclusão alcançada pelo Juízo
a quo
, para o fim de declarar a ilegalidade do TOI n.
9672533
, lavrado em desfavor do consumidor, e a consequente inexigibilidade da quantia R$ 3.125,82 a título de recuperação de consumo.

Não viceja, portanto, a alegação recursal de legalidade e legitimidade do processo administrativo em questão, dada a constatação de ter havido ofensa aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, além de disposições claras e expressas que regem a matéria (arts. 590, 591, 592 e 598 da Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021).

Por fim, emerge dos autos que o juízo singular julgou improcedente o pedido de condenação da concessionária ao pagamento de indenização por danos morais, nos seguintes termos:

[...]

Contudo, a despeito dos argumentos lançados pela parte requerente, tenho que não há que se falar na ocorrência de danos morais decorrentes dos fatos narrados na inicial.

Isso porque a parte autora não se desincumbiu de demonstrar ocorrência dos referidos danos, não se podendo presumir a ocorrência destes, in casu, vez que se trata de mera lavratura de documento cuja nulidade já foi reconhecida em Juízo e que ensejou em meras cobranças de valores tidos como indevidos, não tendo a parte requerente indicado de qual forma a lavratura daquele TOI e a cobrança dos valores daí decorrentes teriam lhe trazido constrangimento e angústia suficiente a ensejar reparação por dano moral.

Há que se esclarecer, ainda, que a simples ocorrência da má prestação do serviço, como na hipótese vertente, por si só, não gera automaticamente dano moral. Sua caracterização reside na ofensa aos direitos da personalidade do lesado, tais como sua honra, imagem ou privacidade, devendo o dano violar a própria dignidade da pessoa.

[...]

Inicialmente, percebo que a propositura de demanda judicial se fez necessária diante das investidas da concessionária na cobrança do valor de

R$ 3.125,82
(três mil, cento e vinte e cinco reais e oitenta e dois centavos)
, com emissão de boletos relativos ao refaturamento e ameaça de corte iminente de fornecimento de energia elétrica (id. 17227397).

Com efeito, registro não se tratar, aqui, de mero dissabor cotidiano, uma vez que as cobranças infundadas, cujo inadimplemento terá como consequência o corte no fornecimento de energia elétrica -
serviço essencial e de prestação contínua (art. 22, do CDC)
- é situação sempre tormentosa e danosa para a parte lesada, gerando no consumidor a aflição de que, a qualquer momento, poderá suspenso o serviço essencial em decorrência de débito gerado por intermédio de procedimento administrativo que, conforme constatado, ocorreu de forma dissociada daquilo que prevê a normativa regente da matéria, fato que gera danos morais
in re ipsa
,
merecendo retoque, neste ponto, a sentença recorrida.

Tal entendimento é amparado pelo entendimento deste Egrégio Tribunal, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE CANCELAMENTO DE DÉBITO COM PEDIDO LIMINAR C/C DANO MORAL. IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO. APURAÇÃO UNILATERAL DA CONCESSIONÁRIA. INVALIDADE DOS DÉBITOS ALEGADOS. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR ARBITRADO PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...]
3. Já decidiu este Egrégio Sodalício que “sendo indiscutível o liame causal entre a conduta e os danos que decorreram da cobrança indevida, a ameaça de corte que, via reflexa, constitui uma forma de constranger o consumidor ao pagamento do valor cobrado, sob pena de ser interrompida a prestação de um serviço essencial e de prestação contínua (CDC, art. 22, caput), é mais do que suficiente a justificar a reparação do dano moral.
”(TJES, Apelação Cível nº 5003437-67.2021.8.08.0021, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão Julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, DJ: 15/06/2023). 4. Recurso conhecido e não provido. (TJES, Classe: Apelação Cível n. 5001106-12.2023.8.08.0064, Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível, Relatora: Desa. Heloisa Cariello, j. em 21.10.2024)

APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO. SUPOSTA FRAUDE NA UNIDADE MEDIDORA. PROVAS INCONCLUSIVAS. UNILATERALIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. ÔNUS DA PROVA. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). DANO MORAL VERIFICADO. VALOR ADEQUADO À SITUAÇÃO DOS AUTOS. RECURSO PROVIDO. [...]
5. Configurada a irregularidade no procedimento adotado pela EDP, caracteriza-se o dano moral no caso em tela, porquanto a cobrança indevida, especialmente sob ameaça de corte de serviço essencial e inscrição em cadastro de devedores, excede o mero dissabor.
6. Em casos como o presente, a jurisprudência da Corte tem considerado razoável e proporcional o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para compensar os danos morais suportados pela consumidora. 7. Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Apelação Cível n. 0001404-13.2018.8.08.0049, Órgão Julgador: 3ª Câmara Cível, Relatora: Desa. Débora Maria Corrêa Ambos da Silva, j. em 23.02.2024)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA – CORTE INDEVIDO DE ENERGIA ELÉTRICA – APURAÇÃO UNILATERAL DE SUPOSTA IRREGULARIDADE NO APARELHO MEDIDOR – INOBSERVÂNCIA DAS NORMAS APLICÁVEIS AO SETOR DE ENERGIA ELÉTRICA – VIOLAÇÃO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM ADEQUADO À HIPÓTESE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...]
6. Na hipótese dos autos, a conduta da concessionária apelante, ao violar as normas que regulam o Setor Elétrico e princípios constitucionais aplicáveis ao procedimento administrativo, fez com que o requerente/apelado sofresse ameaça de corte no fornecimento de energia, ameaça esta que só não se concretizou porque o requerente se valeu da tutela jurisdicional para obter pronunciamento que afastasse a iminente lesão ao seu direito. Tal situação é capaz de ocasionar angústia passível de caracterizar dano extrapatrimonial, considerando o caráter essencial do serviço de energia elétrica para a subsistência em condições de dignidade.
7. Fixada essa premissa considerando as peculiaridades do presente caso, o valor indenizatório de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, revelando-se suficiente para compensar os danos e alcançar o caráter pedagógico em relação à requerida. 8. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível n. 0003393-43.2020.8.08.0030, Órgão Julgador: 3ª Câmara Cível, Relator: Des. Sérgio Ricardo de Souza, j. em 15.12.2023)

Merece vicejar, portanto, a tese recursal do autor de que a ré deve ser condenada ao pagamento de indenização por danos morais.

Quanto à quantificação do desagravo extrapatrimonial, por considerar que a fixação da indenização por dano moral demanda a avaliação sobre a proporção da lesão ocorrida (CC, art. 944), cotejando-a com a gravidade da conduta ofensiva e as condições financeiras das partes, mas sem se tornar fonte de enriquecimento (CC, art. 884), entendo que
a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
se amolda aos contornos delineados na demanda, conforme precedentes desta Corte de Justiça.

Posto isso,
CONHEÇO

dos recursos de apelação e
(i)

NEGO PROVIMENTO
ao interposto pela
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
e;
(ii)

PROVEJO
aquele interposto por
DEOLINDO BUTESCKE
, para o fim de reformar parcialmente a sentença e, via de consequência, condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com incidência de juros de mora (taxa legal conforme art. 406, § 1º, do CC) a partir da citação e SELIC, unicamente, a partir da data deste julgamento.

Como consequência, redimensiono a sucumbência para condenar a concessionária ré ao pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais que fixo em 20% (vinte por cento) do proveito econômico obtido, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)